Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-20.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RÉU INIMPUTÁVEL. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção, tal como o laudo de exame de corpo de delito.
2. A ausência de ânimo calmo e refletido não obsta à configuração do crime de ameaça. Demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo, e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizar as ofendidas, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo.
3. A internação do réu inimputável é de rigor quando as peculiaridades do caso, observadas a partir de laudo de exame psiquiátrico, demonstram séria situação de frágil estrutura familiar, tudo a indicar a necessidade da separação do convívio social com o fim de melhor restabelecer a saúde mental do sentenciado.
4. Recurso conhecido e desprovido.